Tribunal: TJDFT
Processo: 0721092-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS PARA RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. CLÁUSULA ABUSIVA. RISCO DE DANO. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de nulidade de cláusula contratual de aviso prévio, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante. Requereu-se o sobrestamento das cobranças relativas às mensalidades de abril e maio de 2025, exigidas pela operadora de plano de saúde empresarial com fundamento em cláusula contratual que previa aviso prévio de 60 dias para a rescisão. A decisão agravada considerou regular a cláusula, com base na Resolução Normativa no 557/2022 da ANS e nos princípios da autonomia contratual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência de pagamento das mensalidades referentes ao período do aviso prévio de 60 dias após o pedido de rescisão contratual unilateral em plano de saúde empresarial.
III. Razões de decidir
3. A cláusula que impõe aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral do contrato, ainda que prevista contratualmente, encontra óbice na declaração judicial de nulidade do parágrafo único do art. 17 da RN no 195/2009 da ANS, reproduzido na prática pela cláusula contratual ora impugnada.
4. A ANS, por meio da RN no 455/2020 e, posteriormente, da RN no 557/2022, revogou expressamente a exigência de aviso prévio de 60 dias, mantendo apenas a obrigação de previsão contratual das condições de rescisão, sem condicionar o cancelamento à notificação antecipada.
5. A exigência de cumprimento de aviso prévio de 60 dias para a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde empresarial viola os princípios da boa-fé objetiva, da liberdade contratual e da vedação à onerosidade excessiva, o que faz presente o pressuposto da probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência (CPC, 300).
6. Há risco de dano iminente à parte agravante, que está sujeita à cobrança indevida e à possível negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes, sendo ausente risco de dano reverso à agravada.
7. Eventual reversão da decisão permite a cobrança futura com atualização dos valores, inexistindo risco de dano reverso à operadora.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CC, arts. 421 e 421-A; CDC, art. 51, IV; RN ANS no 195/2009, art. 17, parágrafo único (anulado); RN ANS no 455/2020 (revogada); RN ANS no 557/2022, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1978624, 0712022-35.2023.8.07.0014, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 13.03.2025, DJe 03.04.2025; TJDFT, Acórdão 1975776, 0710501-42.2024.8.07.0007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27.02.2025, DJe 26.03.2025; TJDFT, Acórdão 1960853, 0751505-14.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Agüena, 5a Turma Cível, j. 05.02.2025, DJe 11.02.2025.